Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. A agravante opôs impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, alegando que se tratam de proventos de aposentadoria.
3. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação, mantendo a penhora de 50% dos valores, sob o fundamento de insuficiência probatória.
4. A agravante apresentou contracheque e extrato bancário que demonstram o recebimento dos proventos na conta bloqueada.
III. Questão em Discussão
5. Verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados e, consequentemente, sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do STJ e da Turma Recursal.
IV. Razão de Decidir
6. No EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a seguinte tese: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei)
7. Na hipótese em análise, os documentos juntados pela própria agravante revelam que, a renda mensal líquida da agravante não é de R$2.000,00, mas de R$6.678,70 no mês de junho e R$10.276,30 no mês de julho (ids. 74356921 e 74356922, respectivamente). Quanto ao valor bloqueado judicialmente, tal operação ocorreu dias após o recebimento dos proventos de junho, quando já havia sido realizadas diversas compras e transferências, de modo que foi bloqueado apenas o valor de R$1.960,89, que, no entanto, não é o valor integral da renda da agravante.
8. Desta forma, considerando a renda da agravante e o fato de que a decisão agravada determinou a manutenção de 50% da indisponibilidade efetuada, o que corresponde a R$ 980,44, considero que não vulnerado o mínimo existencial da agravada..
9. Não obstante essa Primeira Turma Recursal normalmente entender que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, na hipótese em análise entendo razoável a penhora realizada, que corresponde a valor pouco inferior a 15% do salário do mês correspondente.
V. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas recolhidas, ID 74357287. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.
Dispositivos relevantes citados:
• Súmula 41/TUJ
• Art. 1o, III, da Constituição Federal
Art. 833, IV, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
• EREsp n.o 1.874.222/DF